Tribunal: TJMT
Processo: 1044629-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044629-67.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES - CNPJ: 28.844.562/0001-30 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

Não tendo sido oportunizado a parte demonstrar os fatos articulados na sua exordial com as provas que pretendia produzir, deve ser reconhecido o cerceamento e anulada a sentença para tal providência, evitando-se o vilipêndio ao direito do autor de comprovar os fato e provar o espírito da verdade no julgador monocrático, o que atinge até mesmo os princípios constitucionais da inevitabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES recorrente de sentença de improcedência proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, em epígrafe, movida em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT) pedindo o recebimento e provimento do recurso inominado interposto, para (a) acolhida a preliminar arguida, reconhecendo o cerceamento de defesa, em relação a não oportunidade de produção de provas, consequentemente anulando-se a sentença de primeiro grau, e remetendo os autos à comarca de origem, para produção das provas requeridas, e prolação de nova sentença, ou (b) reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial que consiste na declaração de nulidade do ato administrativo lançado por força do oficio n° 03715/2022/GCPVEIC/DETRAN, bem como na determinação de que o recorrido proceda com a emissão do licenciamento anuais dos veículos constando a permissão de circulação com o 3 ° eixo até que estejam fora de circulação ou sucateados. (Id 174808717 - Recurso inominado)

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT) apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos do recorrente e pedindo, caso se conheça do recurso, seja negado provimento, confirmando-se a r. sentença recorrida, com a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios nos termos da lei (Id 174808722 – Contrarrazões).

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele do conheço.

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa para nulificar a sentença e permitir a produção de prova pretendida pela parte recorrente, tendo em vista que verifico ter sido produzida a sentença sem a permissão para que tal providência fosse realizada a tempo e modo devidos.

Com efeito, a celeridade dos juizados especiais deve ceder ao tramite na forma do devido processo legal, onde está consagrado o direito da parte que vem a juízo provar o fato constitutivo do seu direito, sendo certo que expressamente isso foi realizado em primeira instância e, no entanto, restou abreviado o rito com o julgamento antecipado ocorrido, produzindo prejuízo a parte reclamante.

Ainda que se diga que a prova documental seria suficiente, certo é que o veículo foi licenciado duas vezes anteriormente sem a restrição imposta pelo departamento de trânsito, de sorte que o contraditório se coloca bem evidenciado e os convencimentos tanto da primeira instância como desta segunda instância precisarão estar alicerçados na prova que deixou de ser produzida.

Posto isso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno a primeira instância para a produção a ser indicada a tempo e modo devidos pela parte reclamante, dando por prejudicadas as teses remanescentes neste recurso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023